Tribunal: TJBA
Processo: 8024182-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024182-25.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAUBARA Advogado(s): DANIELE CRISTINA OLIVEIRA PADILHA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS IRREGULARES. REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. SUSPENSÃO DE NOVOS CONTRATOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIMENTO. I. Caso em exame: 1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Saubara contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência na Ação Civil Pública n.º 8000913-49.2025.8.05.0228, determinando a apresentação de estudo de cargos, a realização de concurso público em prazo definido, a suspensão de novas contratações temporárias e o afastamento de servidores contratados irregularmente. 2. Foi reconhecida a perda parcial de objeto em relação à determinação de realização do concurso público, em razão de acordo homologado entre as partes para novo cronograma. II. Questão em discussão: 3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para manutenção da decisão que impôs medidas para regularizar o quadro funcional do Município, diante de contratações temporárias reiteradas em desacordo com a Constituição. III. Razões de decidir: 4. A Constituição estabelece como regra o provimento de cargos por concurso público (art. 37, II, CF), admitindo contratações temporárias apenas em hipóteses excepcionais (art. 37, IX, CF). 5. Os elementos apresentados demonstram, em juízo de cognição sumária, que o Município utiliza contratações temporárias para atividades permanentes, em afronta aos princípios constitucionais. 6. A decisão recorrida está devidamente fundamentada, buscando corrigir a irregularidade de forma gradual e sem comprometer serviços essenciais. 7. Ausentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao recurso. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. É legítima a atuação do Poder Judiciário para corrigir contratações temporárias realizadas em desacordo com a Constituição. 2. A decisão que impõe a suspensão dessas contratações e medidas para realização de concurso público deve ser mantida, desde que preservados serviços essenciais.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, incisos II e IX; CPC, art. 995, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658.026, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 25.09.2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.° 8024182-25.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante, Município de Saubara e Agravado, Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça